Tribunal: TJDFT
Processo: 0000944-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Réu condenado pela prática do crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo. Outrossim, a vítima confirmou de forma inequívoca que foi enforcada pelo acusado.
3 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.
4 – Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre os delitos analisados. Com efeito, a relação de meio e fim entre o crime de ameaça e a contravenção de vias de fato, embora ocorridos em momento muito próximo, não se pode afirmar que a contravenção de vias de fato era meio indispensável para a prática do delito de ameaça, mormente em razão dos elementos colacionados demonstrarem que o apelante agiu com desígnios autônomos. 4.1 - Ademais, impende ressaltar que a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que um crime tipificado no Código Penal não pode ser absorvido por uma infração prevista na Lei de Contravenções Penais (HC 121.652, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 4/6/2014).
5 - O pedido do apelante para afastar a circunstância judicial desfavorável relativa às consequências do crime não pode ser acolhida. Com efeito, os autos demonstram de forma inequívoca que o acusado praticou os delitos na presença da filha da vítima, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6 - Outrossim, observa-se que ao exasperar a pena-base, utilizou-se a magistrada sentenciante de critérios moderados e guiados pela razoabilidade, mormente em razão da jurisprudência se orientar majoritariamente pela utilização do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas em abstrato do delito imputado.
7 - Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que “haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
8 - Cuida-se, na espécie, de dano moral in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida em contexto de violência doméstica contra a mulher. 8.1 – Outrossim, destaca-se que houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório mínimo fixado é proporcional às circunstâncias do caso, situação econômico-social do ofensor.
9 – Apelação conhecida e desprovida.